Tribunal: TJDFT
Processo: 0742812-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0742812-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: WILEY JORGE DA SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Mandado de Segurança - Concurso Público - Fase Final - Prova Final do Curso de Formação - Acidente Automobilístico - Impossibilidade de Realização da Prova - Deferimento do Pedido de Liminar Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Wiley Jorge da Silva contra ato administrativo restritivo de direito praticado pelo Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal e do Direitor Presidente do Instituto AOCP, visando a concessão da Ordem para permitir a realização da Prova Final do Concurso de Policial Penal do Distrito Federal. Assevera o impetrante que foi aprovado no Concurso de Policial Penal do Distrito Federal, dentro do número de vagas, tendo realizado o Curso de Formação Profissional. Entretanto, aponta que sofreu acidente automobilístico no dia anterior da prova, dia 17 de junho de 2023 (prova marcada para o dia 18 de junho de 2023), tendo sido afastado de suas atividades por 60 (sessenta) dias em razão de cirurgia realizada. Pede a sua submissão à referida Prova Final, inclusive em sede de medida liminar. Pedi informações preliminares às autoridades, mas apenas o responsável pela organizadora do Concurso respondeu. É o simples Relatório. DECIDO. Para a concessão da liminar em Mandado de Segurança devem estar presentes os requisitos da relevância da fundamentação da Impetração e do perigo de dano. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida. Com efeito, o impetrante por meio da Ocorrência Policial de ID 52116122 demonstrou ter sofrido acidente automobilístico um dia antes da prova marcada para o dia 18 de junho de 2023. Também comprova que ficou afastado das atividades, após cirurgia, por 60 (sessenta) dias, conforme Laudo Médico subscrito por médico do Sistema Único de Saúde (ID 52116127). Portanto, mesmo tendo avisado a Administração, o impetrante foi eliminado do concurso, sem nem mesmo ter tido a oportunidade de recorrer, em razão desse caso fortuito. Nesses casos a Jurisprudência tem admitido a remarcação da prova, tendo em vista o Princípio da Proporcionalidade. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ACIDENTE GRAVÍSSIMO DE TRÂNSITO OCASIONADO POR TERCEIRO EMBRIAGADO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. EXAME DE APTIDÃO FÍSICA POSTERGADO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. DECISÃO PROFERIDA EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. CARÁTER PRECÁRIO. TEORIA DA CAUSA MADURA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE RECLAMA IDÊNTICO TRATAMENTO QUANTO ÀS CANDIDATAS GESTANTES. 1. A determinação judicial, consubstanciada em medida de urgência, proferida em caráter precário, mediante cognição sumária, para prevenir, além do perecimento do direito, a lesão grave a qual se encontrava submetida a autora naquele momento com a própria formatação do Concurso Público em fases de participação obrigatória, não autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse de agir, sendo imprescindível sua confirmação, após o regular processamento do feito, por meio de decisão definitiva fundada em cognição exauriente, a fim de preservar seus efeitos. 2. Encontrando-se o processo devidamente instruído e em condições de imediato julgamento, torna-se desnecessária sua devolução à Instância de Origem, nos termos do artigo 1.013, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil, ensejando, pois, a aplicação da Teoria da Causa Madura. 3. Situação sui generis, distinta e excepcional, classificada como caso fortuito ou de força maior, consubstanciada na ocorrência de acidente de trânsito gravíssimo ocasionado por terceiro que se encontrava embriagado, dias antes do Exame da Aptidão Física a qual seria submetida a recorrente, torna justificável sua ausência. Aplicação da técnica de precedente jurisprudencial do Distinguishing, para afastar, ao caso, a aplicação da tese jurídica extraída do julgamento do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral 630.773, Relator o Ministro Gilmar Mendes. Entrelaçamento dos Sistemas Inglês e Continental de Jurisdição na atual dogmática processual civil brasileira. 4. Desclassificar a candidata por não ter ela comparecido no dia e local marcados para a realização dos Testes de Aptidão Física, em decorrência de ato extraordinário para o qual não contribuiu, quando o próprio Edital do certame admite à candidata gestante a possibilidade de remarcar o exame, redundaria em flagrante violação aos Princípios Constitucionais da Razoabilidade e Proporcionalidade, considerando ser a gravidez precedida, em diversos casos, de preparação e planejamento, enquanto a situação fática da autora não estava sujeita a qualquer controle volitivo. 5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Aplicação da Teoria da Causa Madura. Pedido Inicial julgado procedente. (Acórdão 1080784, 07055952020178070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2018, publicado no PJe: 28/3/2018). No caso concreto, a Prova Final consiste em apenas um teste de questões a ser realizado pelo impetrante, sem maior complexidade burocrática para aplicação. Demais, não pode servir de empecilho o fato de o Concurso ter sido homologado, pois esse ato foi praticado enquanto o impetrante não podia exercer qualquer atividade. Aí esta a relevância da fundamentação da causa de pedir do Mandado de Segurança. O perigo da demora decorre da possibilidade de nomeação dos candidatos, conforme programação da Administração Pública. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de liminar para determinar seja o impetrante submetido à Prova Final do Curso de Formação Profissional, no prazo de 10 (dez) dias. Em caso de aprovação, deverá ser devidamente classificado, conforme sua posição na ordem de notas. Intimem-se as autoridades, para cumprimento desta decisão, por meio de Oficial de Justiça. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Desembargador Eustáquio de Castro Relator